Tribunal: TJES
Processo: 5000150-27.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
VÍCIOS

INEXISTENTE
S
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
Infere-se que o
decisum
embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obsecuridade.

3)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

4)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-27.2020.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
APELADO: JOAO PAGANINI
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
VÍCIOS

INEXISTENTE
S
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedado o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
Infere-se que o
decisum
embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

3)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. A embargante sustenta, inicialmente, omissão quanto ao argumento de que somente está obrigada a fornecer registros de acesso dos usuários.

Todavia
,
infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai da ementa e do voto condutor:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES DEVIDAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1) Preliminar de nulidade por ausência de dialeticidade recursal rejeitada. A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

2) O art. 10 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) determina ao provedor responsável pela guarda a devida disponibilização de registros de conexão e acesso a aplicações de internet, dados pessoais e conteúdo de comunicações mediante ordem judicial.

3) A fim de estabelecer limites ao direito fundamental de expressão e mitigar a sensação de anonimato de usuários no ambiente virtual, o Superior Tribunal de Justiça sopesa o direito à privacidade em face do direito de terceiros à obtenção de dados para identificação de quem lhe tenha gerado dano decorrente da prática de atos ilícitos.

4) Nos termos do art. 536 do CPC, afigura-se hígida a condenação ao pagamento de astreintes em virtude da recalcitrância ao fiel cumprimento do comando de remoção e fornecimento de dados do usuário da rede social.

5) Evidenciada a resistência ao pleito autoral e, por conseguinte, a causalidade necessária para condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedente.

6) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 300,00, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.”

“Por sua vez, o recorrente aduz, em síntese, ter contatado o Provedor de Aplicações do Facebook, que forneceu os dados legalmente exigíveis e aptos à identificação do usuário, bem como removeu o perfil indicado, cumprindo efetivamente o comando judicial, motivo pelo qual não se há de falar em
astreintes.

Sustenta ainda que a legislação aplicada não impõe o dever de fornecimento de outros dados além dos registros de acesso (IP), bem como que é indevida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, haja vista não ter sido a demanda ajuizada em razão de conduta ilícita a ele imputável.

Pois bem. Como cediço, o art. 10 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)

determina ao provedor responsável pela guarda a
devida
disponibilização de registros de conexão, registros de
conexão e
acesso a aplicações de internet, dados pessoais e conteúdo de comunicações mediante ordem judicial
,
in verbis
:

Art. 10.
A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de
dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas
, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1º
O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial
, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º.

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º.

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.

No mesmo passo, a fim de estabelecer limites ao direito fundamental de expressão e mitigar a sensação de anonimato de usuários no ambiente virtual,
o Superior Tribunal de Justiça sopesa o direito à privacidade em face do direito de terceiros à obtenção de dados para identificação de quem lhe tenha gerado dano
decorrente

d
a
prática de atos ilícitos
, como subsegue:

“
esclarece-se que esta Corte já decidiu que 'a obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita
' (REsp 1784156/SP, Terceira Turma, DJe 21/11/2019).

(...)

Portanto, da interpretação dos dispositivos legais que compõe o Marco Civil da Internet, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível impor aos provedores de aplicações a obrigação de fornecer os dados necessários à identificação de usuários."
(EDcl no REsp n. 1.776.418/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSTAGEM DE VÍDEO CONTENDO INFORMAÇÕES ALEGADAMENTE FALSAS, PREJUDICIAIS À IMAGEM DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA AUTORA, EM REDE SOCIAL. QUEBRA DO SIGILO DE TODOS OS USUÁRIOS QUE COMPARTILHARAM O CONTEÚDO POTENCIALMENTE DIFAMATÓRIO NA PLATAFORMA DO FACEBOOK. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO SEM EXPOSIÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES PARA A QUEBRA. MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI N. 12.965/2014, ART. 22). PRESERVAÇÃO DA PRIVACIDADE E DO DIREITO AO SIGILO DE DADOS.

1.
O Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) estabelece que, na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 ano, nos termos do regulamento (art. 13); e o provedor de aplicações de internet, custodiar os respectivos registros de acesso a aplicações de internet pelo prazo de 6 meses (art. 15).

2. O propósito da norma foi criar instrumental que consiga, por autoridade constituída e precedida de autorização judicial, acessar os registros de conexão, rastreando e sancionando eventuais condutas ilícitas perpetradas por usuários da internet e inibindo, de alguma forma, a falsa noção de anonimato no uso das redes. Por outro lado, a Lei n. 12.965/2014 possui viés hermenêutico voltado ao zelo pela preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário (art. 23), com a previsão de cláusula de reserva judicial para qualquer quebra de sigilo.

3. Portanto, se é certo afirmar que o usuário das redes sociais pode livremente reivindicar seu direito fundamental de expressão, também é correto sustentar que a sua liberdade encontrará limites nos direitos da personalidade de outrem, sob pena de abuso em sua autonomia, já que nenhum direito é absoluto, por maior que seja a sua posição de preferência, especialmente se tratar-se de danos a outros direitos de elevada importância.
(...)

(REsp n. 1.859.665/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INTERNET. DEVER DE GUARDA DE REGISTROS DE APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE EM PARTE. FOTOS DIVULGADAS ILICITAMENTE. NUMEROS IPS DE USUÁRIOS QUE ACESSARAM PERFIL EM REDE SOCIAL. FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ILICITUDE E UTILIDADE DA ORDEM JUDICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRAZO DE GUARDA. TERMO A SER CONSIDERADO. DECISÃO LIMINAR DE 1º GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Agravo de instrumento interposto em 22/08/2017, recurso especial interposto em 07/02/2018 e atribuído a este gabinete em 05/06/2018.

2. O propósito consiste em determinar: (i) a possibilidade jurídica de obrigação ao fornecimento de IPs e dados cadastrais solicitados, referentes aos usuários que acessaram dado perfil de rede social num período tempo determinado; (ii) se, na hipótese, há indício de ato ilícito suficiente para fundamentar a ordem judicial de fornecimento de informações (art. 22, parágrafo único, I, do MCI); (iii) se, na hipótese, há utilidade na ordem judicial para identificação de eventuais infratores (art. 22, parágrafo único, II, do MCI); e (iv) se as informações requeridas na hipótese estão dentro do prazo legal de obrigatoriedade de guarda pelos provedores de aplicação (art. 15 do MCI).

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4.
Diante da obrigação legal de guarda de registros de acesso a aplicações de internet e o dever de escrituração reconhecido por este STJ, não há como afastar a possibilidade jurídica de obrigar os provedores de aplicação ao fornecimento da informação em discussão - quais usuários acessaram um perfil na rede social num período - por se tratar de mero desdobramento dessas obrigações.
(...) (REsp n. 1.738.651/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

“
É possível impor aos provedores de aplicações a obrigação de fornecer os dados necessários à identificação de usuários. Isso porque a obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita.
(...)

(REsp n. 1.777.769/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019.)

Sob esse prisma, além de inexistir prova mínima do fornecimento de quaisquer informações acerca do usuário “Elza Pink”, a determinação judicial não deve se ater aos registros de acesso e IP, de modo que o recorrente está legalmente obrigado a disponibilizar os dados cadastrais que possibilitem a identificação do autor da conduta ilícita.

O Tribunal da Cidadania ostenta ainda o entendimento de que,
embora o provedor da aplicação não se responsabilize pelo conteúdo divulgado na plataforma, deve removê-lo imediatamente, sob pena de responsabilização e multa por descumprimento
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PELO REQUERENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO.

1.
Esta Corte fixou entendimento de que '(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários;

(iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos;

(iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso'.

2. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.

3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinarem a remoção de conteúdo na internet.

4. A multa diária por descumprimento de condenação à obrigação de fazer ou não fazer é meio coercitivo, que visa combater o desrespeito à ordem judicial pela parte destinatária do mandamento.

5. Não fornecidos os URLs indispensáveis à localização do conteúdo ofensivo a ser excluído, configura-se a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, devendo ser afastada a multa cominatória.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INTERNET. SITE DE RELACIONAMENTOS.
NÃO EXCLUSÃO REPRESSIVAMENTE DE PERFIL COM CONTEÚDO OFENSIVO.

1.- Tendo o Acórdão recorrido afirmado que o provedor não retirou o perfil de conteúdo ofensivo em tempo hábil, depreende-se que o recurso especial assentado em premissa fática contrária esbarra na Súmula 07/STJ;

2.-
A inércia do provedor que, após notificado pelo usuário, não promove a remoção da sua página de rede social com conteúdo ofensivo, enseja responsabilização civil. Precedentes.

3.- Em casos como o dos autos, o valor fixado a título indenização por danos morais morais (R$ 12.000,00) não denota excesso capaz de justificar a intervenção retificadora desta Corte Superior.

4.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 479.351/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 16/5/2014.)

Logo, conquanto o recorrente argumente ter efetuado a remoção do perfil indicado na exordial, o agravado reportou o descumprimento do comando judicial em sede de audiência (Id. 2360816), ocasião em que o representante da rede social não se insurgiu, tampouco apresentou provas em sentido contrário ao longo do trâmite processual, não se desincumbindo do ônus previsto no inciso II do art. 373 do CPC.

Com efeito, nos termos do art. 536 do CPC
1
, afigura-se hígida a condenação ao pagamento de
astreintes
em virtude da recalcitrância ao fiel cumprimento do comando exarado, na esteira de pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CRÍTICAS OFENSIVAS FEITAS NA REDE SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK RECONHECIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA A SER APRECIADA NO JULGAMENTO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE DEVE SER ANALISADA IN STATUS ASSERTIONES. PROVEDOR DESTINATÁRIO DA ORDEM JUDICIAL LIMINAR DEVE INTEGRAR A LIDE. RECURSO PROVIDO. 1)
Da orientação do C. Superior Tribunal de Justiça extrai-se conclusão de que o Provedor de Rede Social não responde pelo conteúdo publicado por usuários a não ser que, notificado, deixe de promover à suspensão ou exclusão do material reconhecido como ofensivo. Precedente.
(...) O pedido liminar foi concedido pelo juízo a quo na mesma decisão combatida, que apesar de reconhecer a ilegitimidade do agravado, determinou a este que promovesse
a exclusão dos comentários ofensivos no prazo de 24 horas, sob pena de multa,
atos inconciliáveis, pois se o provedor é destinatário do ato judicial liminar, este não deveria ter sido excluído da lide. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a legitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., determinando o prosseguimento da ação também contra o agravado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035159003967, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2015, Data da Publicação no Diário: 25/09/2015)

Assim, resta evidenciada a resistência ao pleito autoral e, por conseguinte, a causalidade necessária para condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, consoante precedente deste Tribunal de Justiça”

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.